Tribunal: CARF
Processo: 18186.000144/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.000144/2007-85
ACÓRDÃO
9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN. ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4°, do CTN. (Súmula CARF n° 148)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria
“a) Da contagem do prazo decadencial na hipótese de auto de infração de obrigação acessória”, e
no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para afastar a decadência das competências
12/2000 a 11/2001 (inclusive).

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2403-002.877 (fls. 224/238), da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado
pelo Contribuinte para reconhecer a decadência até 11/2001,com base na regra do art. 150, § 4o
do CTN, bem como para determinar o recálculo da multa de acordo com o que disciplina o art. 32-
A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, prevalecendo o valor mais
favorável.
O presente lançamento se refere à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em a empresa apresentar GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informação a Previdência Social, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo autuada por infração a Lei n° 8.212/91,
artigo 32, inciso lV e parágrafo 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 combinado com o artigo 225,
IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida na decisão de primeiro grau,
ensejando a interposição do Recurso Voluntário (fls. 90/114), julgado em sessão plenária de
04/12/2014, na qual foi prolatado o Acórdão no 2403-002.877 (fls. 224/238), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do
efetivo prejuízo, o que não restou comprovado neste processo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário
Nacional. Por tratar o lançamento de não cumprimento de obrigação acessória
constituidora de crédito tributário e por a fiscalização apontar que não foram
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
3
informados parte dos fatos geradores, aplica¬se o disposto no § 4o, do artigo 150,
do CTN.
GFIP. ERROS NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Constitui infração, punível na forma da Lei, a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme disposto na Legislação.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO. MULTA GFIP.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato
ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
A multa deverá ser recalculada, com base na redação dada pela Lei 11.941/2009
ao artigo 32-A da Lei 8.212/91, com a prevalência da mais benéfica ao
contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, em preliminar: Por unanimidade de votos,
em negar provimento à preliminar de nulidade e dar provimento à preliminar de
decadência parcial do crédito tributário até 11/2001, com base na regra do art.
150, § 4o do CTN, A conselheira Daniele Souto Rodrigues votou pelas conclusões
quanto á nulidade. No mérito: Por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o recálculo da multa de acordo com o
disciplinado no art. 32-A da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009 e
prevalência do valor mais benéfico para a recorrente.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
09/01/2015 (fl. 239) e, em 24/02/2015 (fl. 256), retornaram com Recurso Especial (fls. 240/255)
objetivando rediscutir as matérias:
a) Da contagem do prazo decadencial na hipótese de auto de infração de
obrigação acessória;
b) Do regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, em atenção à retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ’c’, do CTN
Pelo despacho datado de 30/12/2015 (fls. 258/266), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento, mediante edital (fl. 256), porém não se manifestou.
Depois, o julgamento foi convertido em diligência mediante a Resolução no 9202-
000.143, datada de 28/09/2017, com vistas à apensação do presente feito ao processo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
4
14485.001924/2007-17, que se encontrava pendente de apreciação de recurso voluntário, para
posterior distribuição ao relator, para julgamento em conjunto dos Recursos Especiais, por
conexão, caso aplicável.
Houve embargos de conselheiro (fls. 287/288) para sanar lapso manifesto, uma vez
que o voto vencedor é claro em afirmar que a pendência existente no processo
14485.001924/2007-17, da qual depende o presente feito, trata-se da apreciação de recurso de
ofício e não de recurso voluntário, como registrado pela ata da sessão.
Assim, foi proferido o acórdão 9202-006.295 (fls. 290/292) para sanar o lapso
manifesto.
Posteriormente, foi juntado aos autos o acórdão 2202-009.817 proferido nos autos
do processo 14485.001924/2007-17 de não conhecimento do recurso de ofício haja vista o valor
ser inferior à alçada vigente na data de sua apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme já relatado, o Recurso Especial visa rediscutir as seguintes matérias:
a) Da contagem do prazo decadencial na hipótese de auto de infração de
obrigação acessória;
b) Do regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, em atenção à retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ’c’, do CTN
No tocante à primeira matéria, a PGFN alega que a Terceira Turma da Quarta
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF promoveu interpretação de que mostrar-se-ia
adequada a utilização do art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que há indícios acerca da existência
de guias de recolhimento da obrigação principal.”
Aduz a Recorrente que “Diversamente, decidiram a Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e a Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF que, no caso de auto de infração para lançamento de multa, aplica-se
SEMPRE como termo inicial o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional.”
Acórdão no 9202-000.472 - 2a Turma da CSRF
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
5
AUTO DE INFRAÇÃO - PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa pelo preparo inadequado de
folhas de pagamento é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja,
tem inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Lançamento que envolve as competências 04/1995 e
05/1995, cuja ciência ocorreu em 07/12/2005, está atingido pela decadência.
Acórdão no 2302-002.538 - 3a Câmara/2a Turma Ordinária
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando- se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN.
Comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. No auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, não há hipótese de recolhimento parcial
devendo ser aplicado o artigo 173, I do Código Tributário Nacional.
Analisando o teor da divergência apontada pela Recorrente, verifica-se haver
identidade fática entre as situações apreciadas no acórdão recorrido e nos Acórdãos Paradigmas
adotados. De fato, tanto no caso em exame quanto no precedente coligido aos autos,
constatamos que as questões são análogas, pois a discussão versa sobre o regime jurídico
aplicável à decadência do Direito da Fazenda Pública proceder ao lançamento da penalidade
pecuniária pelo descumprimento de Obrigação Acessória.
Com efeito, enquanto a Câmara a quo aplicou, para efeito de contagem do prazo
decadencial do auto de infração lavrado para a exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, a norma aviada no art. 150, §4o,CTN, a Segunda Turma da CSRF e a Segunda
Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF manifestaram posição
contrária, fazendo incidir, em hipótese semelhante, a norma do art. 173, I, do CTN, restando,
portanto, demonstrada a divergência indicada.
Em relação à segunda matéria, alega a PGFN que “a Câmara a quo entendeu que,
por se tratar de infração relacionada à apresentação da GFIP, o dispositivo legal que deve retroagir
para regulamentar a multa aplicada é o art. 32-A da Lei 8.212/91, independentemente de ter
havido ou não lançamento de ofício.”
Aduz a Recorrente que “Em posicionamento diametralmente oposto, a Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou ser legítima a aplicação da multa nos
termos do art. 35-A da Lei 8.212/91, em situação análoga à presente, por entender que, havendo
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias vinculadas à infração em análise, não mais
deve ser aplicado o art. 32-A do mesmo diploma legal.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
6
Acórdão no 9202-002.086 - 2a Turma da CSRF
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, §5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados
a título de multa nas NFLDs correlatas.
Com efeito, em contextos fáticos semelhantes, as decisões em comento dissentiram
a respeito da interpretação da legislação tributária em apreço, restando, portanto, demonstrada a
divergência indicada.
De fato, enquanto o paradigma, em relação aos fatos geradores ocorridos até
novembro/2008, pautou-se pela comparação entre a soma das multas das obrigações principal e
acessória, previstas respectivamente no art. 35, II, e no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91, na redação
dada pela Lei no 9.876/99, e o valor da multa de ofício fixada no art. 35-A da Lei no 8.212/91,
acrescido pela MP no 449/2008, sendo aplicada a menor, o Acórdão Recorrido adotou o
entendimento segundo o qual, aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da MP no
449/2008, deveria ser aplicada, unicamente, a lei então vigente na data de ocorrência de cada fato
gerador, do que resultaria duas penalidades independentes e distintas: a primeira, referente ao
descumprimento da Obrigação Acessória, calculada conforme o §5o do art. 32 da Lei no 8.212/91;
e a segunda, pelo descumprimento da Obrigação Principal, consoante Memória de Cálculo
encartada no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.
Apesar de verificar-se a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo que
o recurso não merece ser conhecido neste ponto.
Isso porque a partir de 27/06/2024 passou a viger a Súmula CARF no 196, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 196
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
7
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o disposto na Súmula CARF
no 196, e diante do disposto no art. 118, §3o, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
8
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, o paradigma no 9202-002.086 não se presta a demonstrar a divergência, por contrariar a
já citada súmula CARF no 196.
Do acima exposto, conheço parcialmente o Recurso Especial da Fazenda Nacional
apenas em relação à matéria “a) Da contagem do prazo decadencial na hipótese de auto de
infração de obrigação acessória”.

Mérito
a) Da contagem do prazo decadencial na hipótese de auto de infração de
obrigação acessória.
No que se refere à matéria, veja-se que o recorrido assim se pronunciou:
O lançamento fundamentou-se no artigo 45 da Lei 8.212/91. O Supremo Tribunal
Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de n o 8, no
julgamento
proferido
em
12
de
junho
de
2008,
reconheceu
a
inconstitucionalidade desse artigo, nestas palavras:
Súmula Vinculante no 8“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário”.
Conforme previsto no art. 103-A da Constituição Federal, a Súmula de n o 8
vincula toda a Administração Pública, devendo este Colegiado aplica-la.
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n o 8.212, há que
serem observadas as regras previstas no Código Tributário Nacional (CTN), o art.
173 ou o art. 150 (este último diz respeito ao lançamento por homologação).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
9
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(grifo nosso)
Trata o lançamento de não cumprimento de obrigação acessória constituidora de
crédito tributário.
Existe registro de fatos geradores declarados em GFIP (parcialmente).
O Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal aponta que foram examinadas guias
de recolhimento.
Entendo que deve-se aplicar o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN.
O período do lançamento é de 01/99 a 12/2001.
A ciência do lançamento ocorreu em 16/12/2006.
Entendo decadentes as competências até 11/2001, inclusive.
Observa-se que foi considerado que o registro de fatos geradores em GFIP indicava
antecipação de pagamento.
Não obstante, tem-se que o recorrido não atentou para o fato de que não está em
discussão o prazo para o lançamento de obrigações principais previdenciárias, mas sim de
obrigações acessórias àquelas associadas, tema pacificado no âmbito do CARF, que editou a
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.366 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.000144/2007-85
10
Súmula CARF no 148, vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020. Confira-se o
enunciado sumular:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o , do CTN.
Desta forma, assiste razão ao pedido da recorrente no sentido de que a decadência
deveria ser aferida pela regra do decadencial do art. 173, I, do CTN.
No acórdão recorrido, a turma ordinária deu provimento parcial ao recurso para
reconhecer a decadência do crédito tributário lançado até 11/2001, com base na regra do art. 150,
§ 4o do CTN,
No caso em apreço, os fatos geradores do lançamento compreendem o período de
01/1999 a 12/2001. Aplicando-se a regra do artigo 173, I do CTN, conclui-se que não estão
decaídas as competências de 12/2000 a 11/2001, que foram excluídas no acórdão recorrido,
tendo em vista que o contribuinte teve ciência do auto de infração em 16/12/2006.
Considerando o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “a) Da contagem do prazo decadencial na
hipótese de auto de infração de obrigação acessória”, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para afastar a decadência das competências 12/2000 a 11/2001 (inclusive).

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 333
DF CARF MF
Original